Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708846-64.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MANOEL IRINEU MAIA DUARTE APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O 1. Manoel Irineu Maia Duarte opõe embargos de declaração contra decisão desta Relatoria que homologou seu pedido de desistência do recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 54059256), o embargante alega a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que é devida a expedição de alvará para liberação dos valores consignados judicialmente. Para tanto, colaciona os comprovantes dos depósitos. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado. A parte embargada se manifestou ao ID 54059976, aduzindo não se opor à liberação dos valores. É o relatório. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A contradição, vício elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC, versa tão somente sobre a análise interna do pronunciamento. Verifica-se quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão, tornando-a carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior trazendo à baila o entendimento do c. STJ1, in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado"(STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o processualista Zulmar Duarte (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al.]. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.569), ad litteris: A contradição se apresenta na situação em que diferentes trechos da decisão não se conciliam em um só entendimento. As assertivas ou conclusões da decisão são incoerentes entre si. (...) A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela constante da decisão, nas suas diferentes partes constituintes. O fato da decisão ser contraditória com decisões anteriormente proferidas no processo, outros atos do processo ou provas produzidas no processo não justifica o cabimento dos embargos, pois estes têm relação com a higidez da decisão em si considerada, não sendo a via própria ao ataque da decisão por outros erros de procedimento ou julgamento. Noutras palavras, o paradigma para verificação da contradição são seus próprios termos, a relação de contrariedade entre trechos desse compósito e não com outros atos do processo. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado. Note-se que esta Relatoria bem destacou a ausência de comprovação do depósito ao tempo do pronunciamento, o que, a propósito, é corroborado pela juntada apenas posterior dos respectivos comprovantes (ID 54059257 ao ID 54059973). Desse modo, observa-se que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Registre-se que, considerando que a liberação dos valores perpassa a análise da alegada quitação do contrato, nada obsta que o Juízo de origem aprecie o requerimento de expedição do alvará, à luz dos elementos probatórios supervenientes. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282.